Tribunal: TJSP
Processo: 2095092-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de extinção de condomínio em fase de cumprimento de sentença - Decisão que não considerou irrisório o lance oferecido pelo arrematante, no valor de R$183.000,00, superior a 50% do valor da avaliação - Insurgência do executado - Descabimento - Ausência de preço vil, nos termos do disposto no art. 891, do CPC - Decisão agravada que não deliberou sobre a imissão na posse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de extinção de condomínio em fase de cumprimento de sentença - Decisão que não considerou irrisório o lance oferecido pelo arrematante, no valor de R$183.000,00, superior a 50% do valor da avaliação - Insurgência do executado - Descabimento - Ausência de preço vil, nos termos do disposto no art. 891, do CPC - Decisão agravada que não deliberou sobre a imissão na posse do bem - Análise da questão nesta sede configuraria supressão de instância - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.